Tribunal: TJSP
Processo: 1005194-80.2017.8.26.0191
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – INDENIZAÇÃO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – REAJUSTE DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – INADMISSIBILIDADE - ADICIONAIS TEMPORAIS – TRIÊNIOS - INCORPORAÇÃO.
1. Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de revisão geral

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – INDENIZAÇÃO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL DE VENCIMENTOS – REAJUSTE DE VENCIMENTOS PELO PODER JUDICIÁRIO – PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – INADMISSIBILIDADE - ADICIONAIS TEMPORAIS – TRIÊNIOS - INCORPORAÇÃO.
1. Não compete ao Poder Judiciário deferir pedido de revisão geral anual de vencimentos por ser atribuição privativa do Executivo a iniciativa de lei que trate da matéria. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Questão pacificada no julgamento do Tema no 864 do STF.
2. Pretensão à condenação no pagamento de indenização por danos morais. Inadmissibilidade. Mero dissabor cotidiano não enseja reparação por suposta ofensa moral. Ausência dos requisitos da promoção e progressão funcional horizontal. Direito à incorporação dos adicionais temporais (triênios).
3. Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Pedido procedente, em parte. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso do autor desprovidos.